Tribunal: TRF3
Processo: 5016222-81.2018.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 27 - DES. FED. DIVA MALERBI
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Inteiro teor:
723/821)

5016222-81.2018.4.03.6183

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

DESEMBARGADORA FEDERAL DIVA PRESTES MARCONDES MALERBI

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. TERMO INICIAL. ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. DATA DO ÓBITO. CORREÇÃO MONETÁRIA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. A questão controvertida nos presentes autos cinge-se ao termo inicial do benefício e aos critérios de correção monetária.

2. No tocante à prescrição, verifica-se que devido ao fato desta não correr contra o absolutamente incapaz, nos termos do artigo 198, I, do Código Civil c/c os artigos 79 e 103, parágrafo único, da Lei no 8.213/91, o termo inicial do benefício deve ser fixado na data do óbito da falecida, independente da data do requerimento administrativo. Precedente.

3. Os índices de correção monetária e taxa de juros de mora devem observar o julgamento proferido pelo C. Supremo Tribunal Federal na Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no 870.947, bem como do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal em vigor por ocasião da execução do julgado.

4. Apelação desprovida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5016222-81.2018.4.03.6183

RELATOR: Gab. 27 - DES. FED. DIVA MALERBI

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: LUIZ ALFREDO DOS SANTOS, GESSI SILVA BARRETO

ASSISTENTE: GESSI SILVA BARRETO

Advogado do(a) APELADO: MARTA MARIA ALVES VIEIRA CARVALHO - SP137401-A,

Advogado do(a) APELADO: MARTA MARIA ALVES VIEIRA CARVALHO - SP137401-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5016222-81.2018.4.03.6183

RELATOR: Gab. 27 - DES. FED. DIVA MALERBI

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: LUIZ ALFREDO DOS SANTOS, GESSI SILVA BARRETO

ASSISTENTE: GESSI SILVA BARRETO

Advogado do(a) APELADO: MARTA MARIA ALVES VIEIRA CARVALHO - SP137401-A,

Advogado do(a) APELADO: MARTA MARIA ALVES VIEIRA CARVALHO - SP137401-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL DIVA MALERBI (RELATORA): Trata-se de apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em face de sentença proferida em ação que objetiva a concessão de pensão por morte, na condição de filho maior inválido da de cujus, com óbito ocorrido em 01.11.2013.

O juízo a quo julgou procedente a ação para condenar o INSS a: 1) Conceder o benefício de pensão por morte ao autor (NB 21/ 183.697.529-2), desde a data do óbito (01/11/2013); 2) Pagar ao autor as diferenças vencidas, devidamente atualizadas e corrigidas monetariamente, na forma do Manual de Orientação de Procedimentos para os cálculos na Justiça Federal vigente, e normas posteriores do Conselho da Justiça Federal. Determinou que as prestações em atraso devem ser corrigidas monetariamente, desde quando devida cada parcela e os juros de mora devem incidir a partir da citação, nos termos da lei. Considerando-se o caráter alimentar do benefício, nos termos do artigo 497 do Novo Código de Processo Civil, concedeu a tutela específica da obrigação de fazer, para que o benefício seja concedido no prazo de 45 (quarenta e cinco dias). Condenou também o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, os quais terão os percentuais definidos na liquidação da sentença, nos termos do inciso II, do parágrafo 4o, do artigo 85 do Novo Código de Processo Civil e com observância do disposto na Súmula n. 111 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Custas na forma da lei. Deixou de determinar a remessa necessária, nos termos do artigo 496 do Código de Processo Civil de 2015, visto que, no presente caso, é patente que o proveito econômico certamente não atingirá, nesta data, o limite legal indicado no inciso I, do § 3o, do artigo mencionado, além do que se trata de medida que prestigia os princípios da economia e da celeridade processual.

Em razões recursais, a autarquia previdenciária sustenta, em síntese, que o termo inicial do benefício deve ser fixado na data do requerimento administrativo, bem como que a atualização monetária obedeça aos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança, na forma da Lei no 11.960/09.

O INSS informou que implantou o benefício em favor da parte autora (ID 75961664)

Com contrarrazões (ID 75961667), os autos subiram a esta Egrégia Corte.

Em seu parecer, o ilustre representante do Ministério Público Federal opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso da autarquia, mantendo-se a r. sentença. (ID 107120710).

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5016222-81.2018.4.03.6183

RELATOR: Gab. 27 - DES. FED. DIVA MALERBI

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: LUIZ ALFREDO DOS SANTOS, GESSI SILVA BARRETO

ASSISTENTE: GESSI SILVA BARRETO

Advogado do(a) APELADO: MARTA MARIA ALVES VIEIRA CARVALHO - SP137401-A,

Advogado do(a) APELADO: MARTA MARIA ALVES VIEIRA CARVALHO - SP137401-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

“Ementa”

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. TERMO INICIAL. ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. DATA DO ÓBITO. CORREÇÃO MONETÁRIA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1.A questão controvertida nos presentes autos cinge-se ao termo inicial do benefício e aos critérios de correção monetária.

2. No tocante à prescrição, verifica-se que devido ao fato desta não correr contra o absolutamente incapaz, nos termos do artigo 198, I, do Código Civil c/c os artigos 79 e 103, parágrafo único, da Lei no 8.213/91, o termo inicial do benefício deve ser fixado na data do óbito da falecida, independente da data do requerimento administrativo. Precedente.

3. Os índices de correção monetária e taxa de juros de mora devem observar o julgamento proferido pelo C. Supremo Tribunal Federal na Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no 870.947, bem como do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal em vigor por ocasião da execução do julgado.

4. Apelação desprovida.

A SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL DIVA MALERBI (RELATORA): A questão controvertida nos presentes autos cinge-se ao termo inicial do benefício e aos critérios de correção monetária.

No tocante à prescrição, verifica-se que devido ao fato desta não correr contra o absolutamente incapaz, nos termos do artigo 198, I, do Código Civil c/c os artigos 79 e 103, parágrafo único, da Lei no 8.213/91, o termo inicial do benefício deve ser fixado na data do óbito da falecida, independente da data do requerimento administrativo. Neste sentido, segue orientação do E. Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. TERMO INICIAL PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. DATA DO ÓBITO DE SUA GENITORA. AGRAVO INTERNO DA UNIÃO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte assenta que, para fins de concessão de benefício previdenciário, contra o menor não corre a prescrição, por isso que o termo a quo das prestações deve, nesses casos, coincidir com a data da morte do segurado. Precedentes: REsp 1.684.500/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 16.10.2017; e AgInt no REsp 1.572.391/SP, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 7.3.2017.

2. Agravo Interno da UNIÃO a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no REsp 1460999/RN, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 03/10/2019)

Os índices de correção monetária e taxa de juros de mora devem observar o julgamento proferido pelo C. Supremo Tribunal Federal na Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no 870.947, bem como do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal em vigor por ocasião da execução do julgado.

Ante o exposto, nego provimento à apelação do INSS.

É como voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. TERMO INICIAL. ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. DATA DO ÓBITO. CORREÇÃO MONETÁRIA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. A questão controvertida nos presentes autos cinge-se ao termo inicial do benefício e aos critérios de correção monetária.

2. No tocante à prescrição, verifica-se que devido ao fato desta não correr contra o absolutamente incapaz, nos termos do artigo 198, I, do Código Civil c/c os artigos 79 e 103, parágrafo único, da Lei no 8.213/91, o termo inicial do benefício deve ser fixado na data do óbito da falecida, independente da data do requerimento administrativo. Precedente.

3. Os índices de correção monetária e taxa de juros de mora devem observar o julgamento proferido pelo C. Supremo Tribunal Federal na Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no 870.947, bem como do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal em vigor por ocasião da execução do julgado.

4. Apelação desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação , nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.